Tribunal: TJES
Processo: 5042733-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042733-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ROSA ANGELA DAL CIN CAMPANHARO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5042733-15.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDA:
ROSA ANGELA MACHADO DAL CIN.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. RECONHECIDO O DIREITO AO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DEVER DE INCORPORAR A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorrentes ao reestabelecimento do adicional de assiduidade no percentual de 14% (catorze por cento) sobre o provento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, prescrição e decadência, por fim, a inexistência do direito ao recebimento da aludida rubrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a prejudicial de decadência
, haja vista que a recorrida preencheu os requisitos legais em relação ao benefício, que é prestação de trato sucessivo. Ademais, em que pese a argumentação dos recorrentes sobre o Tema 1017 do STJ, a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça (TJES) em casos análogos do Município de Vila Velha firmou o entendimento de que a supressão do adicional de assiduidade configura relação de trato sucessivo. Como não houve negativa expressa do direito pela Administração no ato de aposentadoria (o adicional foi suprimido anteriormente ou pago a menor), a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA.
(...)
2) A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. Incidência da Súmula 85⁄STJ. Precedentes deste e. Tribunal.
3) Havendo ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação se renova mês a mês, não se operando o prazo decadencial. (...) (TJ-ES - APL: 00460298620138080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)
(g.n.)

4.

INDEFERE-SE
, outrossim, a prejudicial de prescrição
, pois o prazo do art. 54 da Lei 9.784/99 visa proteger o beneficiário contra a Administração, e não impedir o administrado de buscar seu direito judicialmente quando a lesão se renova mensalmente. Ademais, observa-se que trata-se de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de sorte que incide o entendimento da Súmula n.º 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, em que a prescrição atingiria apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme segue:

SÚMULA 85
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

5.

A propósito, este entendimento encontra-se sedimentado pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula nº 85, do STJ, e não do fundo de direito.
2. Em que pese as demais alegações do agravante, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. (TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido.
(TJES; AI 0003620-18.2020.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 20/04/2021; DJES 24/05/2021)
(Grifado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Preliminar de irregularidade de representação processual. Conforme a jurisprudência do STJ, é dispensável a exibição, pelos procuradores de órgãos públicos, do instrumento de procuração, desde que estejam investidos da condição de servidores, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação (AgInt no RESP 1600019/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). Preliminar rejeitada. 2) Mérito. A regra que veda a concessão de medida liminar contra o Poder Público que esgote total ou parcialmente o objeto da ação (§ 3º do art. 3º da Lei nº 8.437/92), que visa impedir o deferimento de tutelas provisórias com efeitos irreversíveis, pode ser afastada na hipótese de concessão de benefícios previdenciários, uma vez que, conforme entendimento atual do STJ, o autor deve restituir os valores recebidos na hipótese de revogação do provimento antecipatório.
3) Cuidando-se de causa envolvendo o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida dos provimentos de servidor público, aplica-se a prescrição parcial, na forma da Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
4) Sobre a questão de fundo, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator Substituto: DELIO jOSE Rocha SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018). 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0004657-51.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018)
(Grifado)

6.

Adentrando ao mérito, o art. 20 da Lei Municipal n.º 3.012/95, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida secretaria com a manutenção de todos os direitos adquiridos na vigência do regime anterior, vejamos:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

7.

Nesta toada, verifica-se que o adicional de assiduidade tem caráter pessoal e permanente, de natureza remuneratória, logo, não pode ser afastado dos vencimentos do servidor público unilateralmente pelo Ente Público, sem o respectivo procedimento administrativo.

8.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no mesmo sentido, conforme segue
in verbis
:

Agravo de Instrumento Nº 0003620-18.2020.8.08.0035 Agravantes: Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha IPVV, Município de Vila Velha Agravado: Eli Pinheiro da Rosa Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2. Em que pese as demais alegações do agravante,
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo.
(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021) (g.n.)

EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . 1
A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal, razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribunal Federal, não é óbice ao cabimento da presente ação. 2 O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria
. 3 A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32, tudo a ser apurado em liquidação. 4 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021) (g.n.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA. 1.
Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (g.n.)

9.

Dessarte, dimana dos autos que a recorrida foi admitida em 15/02/1980 e a aposentadoria ocorreu em 01/04/2017, verifica-se que deve ser incorporado à remuneração o adicional de assiduidade, no percentual de 14% (catorze por cento), conforme bem caminhou o sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)